Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DENEGADA A ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, que fixou medidas protetivas de urgência baseadas em acusações de crime sexual cometido contra B., 16 anos. O impetrante alega que a decisão foi fundamentada apenas no depoimento do companheiro da suposta vítima, sem provas suficientes, e pede a revogação das medidas, a apuração de falsa comunicação de crime e o arquivamento do inquérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamentos suficientes para a manutenção das medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente; (ii) estabelecer se é cabível o trancamento do inquérito policial em razão de suposta ausência de provas idôneas que sustentem a acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas são aplicadas para garantir a segurança e integridade física e psíquica da vítima, além de prevenir a continuidade de supostos atos delituosos, conforme estabelece a Lei n.o 14.344/2022.
4. A jurisprudência do STJ indica que o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a inexistência de indícios de autoria e materialidade.
5. A ausência de prazo específico para a vigência das medidas protetivas não representa irregularidade, visto que, conforme a Lei n.o 11.340/2006, as medidas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da vítima.
6. O argumento de que a vítima frequenta a residência do paciente não é suficiente para revogar as medidas protetivas, sendo que a obrigação de manter o distanciamento é recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
8. As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas com base em depoimentos e outros elementos indiciários, desde que visem à proteção da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar.
9. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional e só pode ocorrer em casos de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou falta de indícios de autoria e materialidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, caput; Lei n.o 11.340/2006, art. 19, § 6o; Lei n.o 13.431/2017, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.714/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no RHC n. 151.885/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/07/2024.